Tribunal: TJBA
Processo: 8051640-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051640-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO GONCALVES DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEITADO. VIOLAÇÃO À UNIRRERORRIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença, que deferiu a compensação entre o valor decorrente de perdas e danos e o saldo devedor do consumidor no âmbito de contrato de alienação fiduciária. O Agravante busca a declaração de impossibilidade da compensação de valores e o prosseguimento do cumprimento de sentença com a liberação integral do valor depositado em seu favor.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de compensação de valores no cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, cuja restituição do bem apreendido foi convertida em perdas e danos.

III. Razões de decidir
3. A impugnação à Gratuidade da Justiça, arguida pelo Agravado, não merece acolhimento, pois este não demonstrou a inexistência da hipossuficiência alegada pelo Agravante.
4. Não há violação ao princípio da unirrecorribilidade quando os recursos interpostos atacam decisões diversas sobre temas distintos.
5. No mérito, considerando que a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução de mérito em razão da ausência de constituição em mora do devedor, é inviável a compensação dos valores de perdas e danos com o suposto saldo devedor, haja vista a inexistência de liquidez e certeza da dívida que se pretende compensar.
6. Precedentes jurisprudenciais de diversos Tribunais indicam que, na ausência de direito material reconhecido em favor da credora fiduciária, o pleito de compensação deve ser perseguido em ação própria.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É inviável a compensação de valores no cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, devendo o credor buscar a satisfação de eventual crédito em ação própria."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 00100145020238260224; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30435103820248130000; REsp n. 2.035.050/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051640-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JULIO GONCALVES DA SILVA NETO e como Agravado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão impugnada e declarar a impossibilidade de compensação no bojo do cumprimento de sentença, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08